Tribunal: CARF
Processo: 10865.906624/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
CONCEITO DE INSUMO. CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CHAPAS DE EUCATEX. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem (Chapas de Eucatex) destinado ao seu acondicionamento, e cujo objetivo é deixa-lo em condições de ser estocado e comercializado, deve ser considerado insumo de produção e, via de consequência, gerar direito a crédito das contribuições ao PIS e da COFINS no regime da não-cumulatividade.
FRETE. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS IMPORTADOS. TRANSPORTE DO RECINTO ADUANEIRO ATÉ O ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR.
Os dispêndios com a contratação de serviços de fretes para o transporte de insumos importados do recinto aduaneiro até o seu estabelecimento industrial da pessoa jurídica importadora geram direito a créditos da não-cumulatividade do PIS, por se tratar de gasto essencial para a colocação dos insumos a disposição do produtor.
ETIQUETAS, RÓTULOS E BULAS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO EMPREGO NO PROCESSO FABRIL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE QUE ALEGA O DIREITO.
A apuração de créditos da não cumulatividade sobre dispêndios com etiquetas e rótulos é possível quando comprovado que estes itens foram aplicados aos bens ou produtos fabricados e que sua função é identificar ou prestar informações acerca dos produtos aos consumidores.
Isso porque, embora etiquetas e rótulos não integrem a composição do produto em si, a operação de etiquetagem/rotulagem é uma das fases do processo de industrialização e, nesse sentido, atende ao critério de relevância para fins da apuração de créditos da referida contribuição, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. O mesmo vale para as bulas, que, em uma definição corrente, são impressos que contêm informações sobre a composição dos produtos, modo de utilização e contraindicações.
No entanto, para que haja o reconhecimento do direito creditório demandado pelo contribuinte é necessário que este faça prova do efetivo emprego de tais itens em seus produtos, o que não ocorreu no caso dos autos.
DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO O EMPREGO EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
Os dispêndios incorridos com a contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra somente serão considerados insumos para fins de apuração de crédito da não cumulatividade se comprovado que a mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada atou diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços da pessoa jurídica contratante.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906624/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.351 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
STOLLER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
CONCEITO DE INSUMO. CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CHAPAS DE EUCATEX. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem (Chapas de Eucatex) destinado ao seu
acondicionamento, e cujo objetivo é deixa-lo em condições de ser estocado e
comercializado, deve ser considerado insumo de produção e, via de
consequência, gerar direito a crédito das contribuições ao PIS e da COFINS no
regime da não-cumulatividade.
FRETE.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS
IMPORTADOS. TRANSPORTE DO RECINTO ADUANEIRO ATÉ O
ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR.
Os dispêndios com a contratação de serviços de fretes para o transporte de
insumos importados do recinto aduaneiro até o seu estabelecimento industrial
da pessoa jurídica importadora geram direito a créditos da não-cumulatividade
do PIS, por se tratar de gasto essencial para a colocação dos insumos a
disposição do produtor.
ETIQUETAS,
RÓTULOS
E
BULAS.
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO EMPREGO
NO PROCESSO FABRIL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE QUE ALEGA O
DIREITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906624/2012-68
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

A apuração de créditos da não cumulatividade sobre dispêndios com etiquetas
e rótulos é possível quando comprovado que estes itens foram aplicados aos
bens ou produtos fabricados e que sua função é identificar ou prestar
informações acerca dos produtos aos consumidores.
Isso porque, embora etiquetas e rótulos não integrem a composição do produto
em si, a operação de etiquetagem/rotulagem é uma das fases do processo de
industrialização e, nesse sentido, atende ao critério de relevância para fins da
apuração de créditos da referida contribuição, nos termos da decisão do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR. O mesmo vale para as bulas, que, em uma definição corrente,
são impressos que contêm informações sobre a composição dos produtos,
modo de utilização e contraindicações.
No entanto, para que haja o reconhecimento do direito creditório demandado
pelo contribuinte é necessário que este faça prova do efetivo emprego de tais
itens em seus produtos, o que não ocorreu no caso dos autos.
DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO O EMPREGO EM
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
Os dispêndios incorridos com a contratação de pessoa jurídica fornecedora de
mão de obra somente serão considerados insumos para fins de apuração de
crédito da não cumulatividade se comprovado que a mão de obra cedida pela
pessoa jurídica contratada atou diretamente nas atividades de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços da pessoa jurídica contratante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: a) por unanimidade de votos, para reverter as glosas referentes
aos valores dispendidos na contratação de frete interno para o transporte de insumos importados
até o estabelecimento industrial da Recorrente; b) por maioria de votos, em reverter as glosas
relacionadas às Chapas de Eucatex, vencido o Conselheiro João José Schini Norbiato (relator).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por descrever em detalhes os eventos
processuais até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório
contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE (fls. 64/89):
Trata-se de apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Stoller
do Brasil Ltda. (fls. 28 a 44) contra o Despacho Decisório de no de Rastreamento
048915025, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Limeira-SP, (fl. 26), que
indeferiu parte do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não
cumulativo – Vendas para o Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre de 2007,
formalizado que fora no Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
04216.03073.100807.1.1.10-0912, no valor de R$ 19.230,72.
Tendo ocorrido ação fiscal naquela DRF com o intuito de promover a análise dos
créditos objeto de vários pedidos de ressarcimento de Cofins e PIS não cumulativos,
formalizados em diversos PER/DComp, relativos ao período do 4o Trimestre de 2004 ao
4o Trimestre de 2009, a fiscalização daquela unidade efetuou a glosa de créditos
decorrentes de várias operações relativas a aquisições de bens e serviços, os quais, no
entendimento da autoridade fiscal, não geram direito a crédito, nos termos da legislação
aplicável ao referido regime de apuração dessas contribuições.
Em relação ao PER/Dcomp acima citado, cuja fundamentação do Despacho Decisório
colaciono a seguir, não foi reconhecido o direito a crédito de PIS, de R$ 218,13 relativo
ao mês de 04/2007, R$ 111,37 relativo ao mês de 05/2007 e de R$ 742,06 relativo ao
mês 06/2007, perfazendo uma glosa total naquele 2o Trimestre de 2007 no valor de R$
1.071,56.
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Tipo de Crédito: PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, houve
reconhecimento de direito creditório conforme descrito no quadro abaixo:

Abril
Maio
Junho
TRIMESTRE
VLR CRÉDITO PEDIDO
1.347,95
4.533,96
13.348,81
19.230,72
VLR CRÉDITO DEFERIDO
1.129,82
4.422,59
12.606,75
18.159,16
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
23226.75991.090409.1.7.10-7542
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 04216.03073.100807.1.1.10-0912
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2013.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

PRINCIPAL
MULTA
JUROS
1.071,56
214,31
599,53
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Base Legal: Lei no 10.637, de 2002, Lei no 10.865, de 2004, art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
No Anexo I do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal a autoridade fiscal
relaciona o crédito apurado pelo contribuinte e o crédito apurado pela fiscalização,
mensalmente e, após exclusão da parcela do crédito descontado na apuração da
contribuição no próprio mês, demonstra o crédito passível de ressarcimento, segundo a
tabela a seguir.
PIS*
Mês
crédito
apurado
contribuinte
parcela
utilizada por
dedução
crédito
pleiteado
crédito
apurado
fiscalização
parcela
utilizada por
dedução
crédito
deferido
(mês)
tipo
04/2007
R$ 8.176,15
R$ 6.828,20
R$ 1.347,95
R$ 7.958,02
R$ 6.828,20
R$ 1.129,82
Mercado
Interno
05/2007
R$ 10.320,05
R$ 5.786,09
R$ 4.533,96
R$ 10.208,68
R$ 5.786,09
R$ 4.422,59
Mercado
Interno
06/2007
R$ 17.639,23
R$ 4.290,42
R$ 13.348,81
R$ 16.897,17
R$ 4.290,42
R$ 12.606,75
Mercado
Interno
* Para fins do presente relatório, esse quadro foi adaptado para as informações referentes ao PIS (fls. 18), já
que, equivocadamente, a acórdão do colegiado a quo (fls. 65) transcreveu em seu relatório informações
relativas à apuração de créditos da COFINS no 2o trimestre. Trata-se de mero erro formal que não interfere na
decisão de piso.
No Anexo – II ao referido Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal foram
demonstradas as operações sobre as quais não foram admitidas apuração de créditos,
relacionando-se, mensalmente, o valor bruto constante na Nota Fiscal, o fornecedor e o
valor do crédito glosado. Para os referidos meses foram destacadas as seguintes glosas
que implicaram na redução do valor do crédito pleiteado objeto do Pedido de
Ressarcimento ora em discussão:
DATA
ENTRADA
NF
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
DESCRIÇÃO
BASE
CALCULO
PIS
COFINS
04/2007
43 SANDRO CESAR CALVI -
ME
08.084.817/0001-05 MATERIAL DE CONSUMO
3.750,00
61,88
285,00
04/2007
1868 EDNELSON APARECIDO
POMMER - ME
00.022.706/0001-54 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
195,00
3,22
14,82
04/2007
1055 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 BULAS ST1MULATE 250
ML
1.022,50
16,87
77,71
04/2007
1055 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 BULAS NATURL OLEO
1.205,00
19,88
91,58
04/2007
1056 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 BULAS ST1MULATE 250
ML
1.022,50
16,87
77,71
04/2007
1069 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 BULAS NATUR1 OLEO
6.025,00
99,41
457,90
04/2007 Resultado

13.220,00
218,13
1.004,72
05/2007
341 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
1.300,00
21,45
98,80
05/2007
4877 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 CLORETO CALCO
EM.07.009
1.600,00
26,40
121,60
05/2007
4876 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 CLORETO CÁLCIO
EM.07.009
1.600,00
26,40
121,60
05/2007
344 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
650,00
10,73
49,40
05/2007
4895 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 LIGNO-SULFONATO
EM.07.007
1.600,00
26,40
121,60
05/2007 Resultado

6.750,00
111,38
513,00
06/2007
1126 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ROTULO CAIXA
REDSHIELD 750
234,00
3,86
17,78
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

06/2007
1126 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 BULAS REDSHIELD
965,00
15,92
73,34
06/2007
2230 CERTO RECURSOS
HUMANOS LTDA
58.374.760/0001-49 MAO OBRA PRODUÇÃO
2.684,00
44,29
203,98
06/2007
2230 CERTO RECURSOS
HUMANOS LTDA
58.374.760/0001-49 MAO OBRA PRODUÇÃO
2.684,00
44,29
203,98
06/2007
1133 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-68 ETIQUETA REDSHIELD
TOXIC"
275,03
4,54
20,90
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ETIQUETA
359,45
5,93
27,32
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ETIQUETA
362,50
5,98
27,55
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-68 ETIQUETA
370,08
6,11
28,13
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ETIQUETA
371,80
6,13
28,26
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ETIQUETA
440,96
7,28
33,51
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-68 ETIQUETA
447,81
7,39
34,03
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-68 ETIQUETA
473,34
7,81
35,97
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ETIQUETA
490,82
8,10
37,30
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-58 ETIQUETA
526,40
8,69
40,01
06/2007
1132 JOSE EVANDRO COVO EPP
68.168.046/0001-68 ETIQUETA
535,09
8,83
40,67
06/2007
352 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 REMANEJO DE
CONTAINER
650,00
10,73
49,40
06/2007
4927 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 LIGNO-SULFONATO
EM.07.007
1.600,00
26,40
121,60
06/2007
2255 CERTO RECURSOS
HUMANOS LTDA
58.374.760/0001-49 MAO OBRA PRODUÇÃO
10.703,51
176,61
813,47
06/2007
1939 EDNELSON APARECIDO
POMMER - ME
00.022.706/0001-54 MANUTENÇÃO MAQ.
INDL
156,00
2,57
11,86
06/2007
2255 CERTO RECURSOS
HUMANOS LTDA
58.374.760/0001-49 MAO OBRA PRODUÇÃO
10.703,51
176,61
813,47
06/2007
65 SANDRO CESAR CALVI -
ME
08.084.817/0001-05 EMBALAGEM
1.750,00
28,88
133,00
06/2007
99 TRANSWORTH SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA
00.576.317/0001-70 LANÇTO.
EXTEMPORÂNEO
8.190,00
135,14
622,44
06/2007 Resultado

44.973,30
742,09
3.417,97
A autoridade fiscal justifica as glosas com a motivação exposta no item “Valores
Glosados” do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, abaixo transcritos:
_________________________________________________________________
VALORES GLOSADOS:
9. O contribuinte prestou os esclarecimentos necessários, enumerando de 01 a 56
as explicações, que da mesma forma servirão para a demonstração do trabalho de
auditoria fiscal realizado, no que diz respeito às aquisições que não geram direito
a crédito, motivo pelo qual serão glosados os respectivos valores, conforme
demonstração abaixo.
- Item 05: Fornecedor: Europack Com. Prod. Termoplástico Ltda _ Embalagem
secundária para acondicionamento de produtos visando proteção e melhor
apresentação visual dos produtos.
- Item 07: Fornecedor: C&Z Móveis Planejados Ltda _ Chapas de eucatex p/
material de apoio dos fardos.
- Item 08: Fornecedor: Ademar Boscolo-ME _ idem ao item 07.
- Item 13: Fornecedor: Recursos Humanos Paulínia Ltda _ Contratação de mão-
de-obra temporária.
- Item 20: Fornecedor: Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda _ idem ao
item 05.
- Item 21: Fornecedor: Certo Recursos Humanos Ltda – idem ao item 13.
- Item 22: Fornecedor: Ladal Plásticos e Embalagens Ltda _ idem aos item 05.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

- Item 24: Fornecedor: José Evandro Covo-EPP _ Caixas dosadoras utilizadas
como acessórios.
- Item 25: Fornecedor: Antonio Marcos Rizzardo _ Pallets de madeira para
acondicionamento no transporte.
- Item 28: Fornecedor: A.A. Santos Serv. E com Ltda _ Limpeza de tanques de
matérias-primas.
- Item 31: Fornecedor: Ednelson Aparecido Pommer-ME _ Peças para
empilhadeira.
- Item 39: Fornecedor: Esper Embalagens Ltda _ idem ao item 05.
- Item 43: Fornecedor: Patena Ind. Com. Resinas e Filmes Plásticos Ltda _ idem
ao item 05.
- Item 44: Fornecedor: FJA Madeiras e Embalagens Ltda _ Idem ao item 25.
- Item 46: Fornecedor: Sandro Cesar Calvi-EPP _ idem ao item 07.
- Item 49: Fornecedor: Certo Recursos Humanos _ idem ao item 13.
- Item 55: Fornecedor: Europackne Nordest Ind. Com Prod. Termoplástico Ltda
_ idem ai item 05.
10. De forma sintética, podemos verificar que o contribuinte informa que
calculou créditos de PIS e COFINS nas aquisições de: I) embalagens secundárias
que visam a proteção e melhor apresentação dos produtos; II) pallets de madeira,
utilizados no transporte; III) chapas de eucatex como material de apoio; IV)
caixas dosadoras acessórias; V) peças para empilhadeiras; VI) serviços de
limpeza de tanques e na VII) contratação de mão de obra temporária. No entanto,
os créditos citados não tem previsão legal, nem se caracterizam como insumos,
de acordo com a legislação vigente.
11. A formalização do conceito de insumo foi firmada por meio da Instrução
Normativa SRF n.o 247/2002 e da Instrução Normativa SRF n.o 404/2004, atos
estes de caráter vinculante para os agentes públicos que compõem a
Administração Tributária Federal. Tais atos administrativos, ao explicitarem o
que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis n.o 10.637/2002 e
n.o 10.833/2003, assim dispuseram:
Instrução Normativa SRF n.o 247/2002:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumos: (Redação dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou (...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
(...)
Instrução Normativa SRF n.o 404/2004:
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
ou
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
12. Quanto às embalagens, cabe destacar a distinção existente entre as
embalagens incorporadas aos produtos apenas depois de concluído o processo
produtivo e que se destinam, por conta disso, tão somente ao seu
acondicionamento e transporte, e aquelas embalagens incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, que geram créditos a serem descontados
das contribuições, não questionadas por esta fiscalização, por se constituírem em
insumos ou, na acepção da legislação, "que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado".
13. Também foram objeto de glosa os valores que o contribuinte utilizou como
créditos referentes a frete de produtos importados contratados junto à empresa
Transworth Serviços Rodoviários Ltda. A previsão legal de desconto de créditos
na importação de insumos, máquinas e equipamentos encontra expressão na Lei
no 10.865, de 2004, in verbis:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
...
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
...
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei
aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação
de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
...
§ 3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a
aplicação das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre
o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art.
7o desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição.(grifamos).
14 A base de cálculo do crédito em relação à importação de insumos está
definida no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, como “o valor que serviu
de base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do
valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição”.
15. O valor que serviu de base de cálculo das contribuições, de acordo com o art.
7o, é o “valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que
servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das
próprias contribuições”. De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o
imposto de importação é o valor da transação, acrescido do custo da carga,
manuseio, descarga, transporte e seguro até o porto, aeroporto ou ponto de
fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no
território aduaneiro.
16. Portanto, no caso de importação de insumos, os custos de transporte e seguro,
bem assim os gastos associados ao transporte, incorridos no território aduaneiro,
a partir dos locais referidos acima, não dão direito a créditos do PIS/Pasep e da
Cofins por falta de disposição legal.
17. Assim sendo, os custos de transporte de insumos importados, no caso em tela
“fretes”, ocorridos em território nacional depois do despacho aduaneiro, que não
integraram a base de cálculo do imposto de importação, não dão direito aos
créditos de PIS/Pasep e Cofins, por falta de previsão legal, cabendo a glosa dos
créditos pleiteados.
A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em 16/04/2013,
conforme o Aviso de Recebimento – AR de fl. 27, e em 15/05/2013 apresentou
manifestação de inconformidade rebatendo os motivos das glosas com as seguintes
razões:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Alega, em caráter preliminar, a nulidade do Despacho Decisório no tocante aos créditos
decorrentes do serviço contratado de mão-de-obra temporária, da aquisição de caixas
dosadoras utilizadas como acessórios, bem como da aquisição de peças para
empilhadeiras, porque teria faltado a devida motivação para a glosa de tais créditos.
Alega que a autoridade fiscal, em nenhum momento, fundamentou os motivos pelos
quais aqueles itens não se enquadrariam no conceito de insumos, justificando a glosa
realizada. Invoca o art. 142 do Código Tributário Nacional, que rege a forma de
constituição do crédito tributário, para alegar a falta de motivação que fundamentasse a
glosa de créditos sobre aquelas operações. Segundo a requerente, a autoridade fiscal
apenas descreve os bens e serviços e informa a ausência de previsão legal, concluindo
que tais operações, por não se caracterizarem como insumos, não geram direito à
apuração de créditos.
Refuta o conceito de insumos prescrito no art. 66, § 5o da Instrução Normativa RFB no
247, de 2002 e no art. 8o, § 4o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, segundo os
quais, na visão da requerente, restringiram indevidamente a aplicação do disposto no
art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003. Entende que o
conceito de insumos dado pelas citadas instruções normativas foi transportado da
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, restringindo-se às matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e outros bens que sofram
alterações no processo de industrialização.
Alega que a materialidade das contribuições Cofins e PIS/Pasep é diversa da do IPI,
pois incidem sobre a totalidade da receita bruta auferida pela pessoa jurídica. Defende
que a materialidade das contribuições (receita) se aproxima mais da materialidade do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (lucro), dado que a obtenção de lucro pressupõe
a necessária obtenção de receitas. Nesta esteira, invoca os arts. 290 e 299 do
Regulamento do Imposto de Renda, em defesa de sua tese, segundo a qual “o conceito
de insumos seria mais abrangente, englobando todas as despesas necessárias para o
exercício da atividade econômica, ou seja, tudo aquilo que contribui de forma direta ou
indireta para o exercício da atividade empresarial”. Além de doutrina, a requerente
colaciona decisões administrativas que, na sua concepção, corroboram sua extensiva
interpretação dada ao conceito de insumos. Dentre estas, traz decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais admitindo a inclusão no conceito de insumos dos “gastos
gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada” (Acórdão no 9303-01.035 – 3a Turma, Sessão de 23/08/2010).
Nesse diapasão, passa a defender a possibilidade legal de apuração de créditos sobre os
itens glosados, de forma individualizada, nos termos abaixo transcritos:
I – Chapas de eucatex para material de apoio dos fardos
As chapas de Eucatex são utilizadas como material de apoio para a montagem
dos fardos para o transporte dos produtos fabricados pela Requerente envasados
em embalagens de 1 e 5 litros. Essas chapas são fundamentais para a sustentação
no transporte e proteção mecânica dos diversos tipos de embalagens envasadas.
II – Contratação de mão de obra temporária
A Requerente celebra contrato de prestação de serviço de mão de obra
temporária, que é aplicada diretamente no processo produtivo, ou seja, trata-se de
mão de obra contratada para trabalhar em sua fábrica.
Evidente que esse serviço deve ser considerado um insumo utilizado diretamente
na fabricação de seus produtos.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

III – Caixas dosadoras utilizadas como acessórios
As caixas dosadoras são utilizadas como um acessório, acompanhando os
produtos Masterfix (Inoculantes) fabricados pela Requerente. As caixas tem a
função de dosar a quantidade de inoculantes que serão usados na plantação pelos
adquirentes dos produtos.
As caixas dosadoras não sofrem alteração no processo produtivo, mas passam a
fazer parte do produto final destinado a comercialização.
Portanto, não restam dúvidas de que as caixas dosadoras também se enquadram
no conceito de insumos para fins de crédito da COFINS.
IV – Peças para empilhadeira
Trata-se de peças adquiridas para a manutenção de empilhadeiras utilizadas em
sua fábrica. As empilhadeiras são máquinas utilizadas para deslocar os insumos e
os produtos de sua fabricação, sendo que seu uso é indispensável para a regular
atividade produtiva.
A própria fiscalização reconhece que as peças de manutenção de máquinas e
equipamentos do processo produtivo se enquadram no conceito de insumos,
conforme Solução de Consulta abaixo:
"SOLUÇÃO DE CONSULTA No 225, de 08 de Novembro de 2011
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
ÓRGÃO: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF/9a.
Região Fiscal
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. As despesas com
aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a
venda, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um
ano ao bem em que forem aplicadas, são consideradas insumos para os
fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no
10.833, de 2003, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie, sendo desnecessário que haja
contato físico das aludidas partes e peças com o produto em fabricação.
Igualmente, os serviços de manutenção realizados nas mesmas
máquinas e equipamentos, por pessoa jurídica domiciliada no País,
também se subsumem no conceito de insumo para os mesmos fins."
Considerando que as empilhadeiras são máquinas utilizadas no processo
produtivo, as peças adquiridas para a sua manutenção ensejam o direito ao
crédito da contribuição.
V - Frete de produtos importados
A Requerente contrata o serviço de frete para o transporte de matérias-primas
importadas destinadas a fabricação de seus produtos.
Trata-se de uma contratação de serviço de empresa nacional, atendendo aos
requisitos estabelecidos no § 3o, do artigo 3o, da Lei n° 10.637, de 2002,
caracterizando-se como um serviço utilizado como insumo na atividade da
empresa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Quanto a esse item especificamente, o Sr. Auditor Fiscal equivocadamente
alegou que esse serviço não geraria o direito ao crédito da contribuição, uma vez
que o frete ocorrido dentro do território nacional não teria integrado a base de
cálculo do PIS/PASEP e COFINS Importação, utilizando como fundamento o
artigo 15, da Lei n° 10.865/2004.
Entretanto, não se trata de crédito da contribuição incidente na importação, mas
sim de crédito embasado no artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10833/2003, por se
tratar de um serviço que se enquadra no conceito de insumo, gerando o direito ao
credito da Contribuição ao PIS não cumulativa.
Reiterando, por fim, que o conceito de insumo deve ser entendido como a despesa
necessária para o desenvolvimento da atividade da empresa, geradora da receita e que os
itens acima tratados se enquadram nesse conceito e ensejam o direito ao crédito, nos
termos do art. 3o, inciso II da Lei no 10.637, de 2002, a requerente pugna pelo direito
aos créditos glosados, requer a homologação da compensação e o cancelamento da
cobrança face à extinção do débito.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 08-47.148, às fls.
64/89), a 4a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em parte. O
aresto recorrido não foi ementado, por isso destaco os seguintes pontos do voto condutor que
consubstanciam a decisão de piso:
DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO
Ao apreciar a preliminar de nulidade, o colegiado a quo entendeu que o
despacho decisório preenche os requisitos formais e materiais pertinentes a
este tipo de ato, em especial, a veiculação de decisão acerca do direito
creditório pleiteado e os motivos que a lastrearam. Neste ponto, o
colegiado a quo ainda esclarece a inaplicabilidade dos ditames do art. 142
do CTN aos despachos decisórios, na medida em que eles não se destinam
à constituição de crédito tributário.
A decisão de piso esclarece que “o crédito tributário em cobrança não
está sendo constituído no ato de emissão do Despacho Decisório que ora
se discute, mas fora confessado em DCTF e reconfessado na Declaração
de Compensação parcialmente homologada em razão da insuficiência do
crédito” (fls. 72).
No que tange à alegação de nulidade do despacho decisório devido à
ausência de indicação adequada dos motivos que levaram às glosas de
crédito realizadas, a decisão de piso consignou que “as razões que
motivaram o Despacho Decisório foram as descritas no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal e, ao contrário do que alega a
requerente, foram perfeitamente descritas e as infrações constatadas
foram explicitadas e fundamentadas em detalhes à luz da legislação de
regência, citada no referido Termo. A autoridade fiscal pautou o seu
trabalho no conceito de insumos à luz das instruções normativas que
regulamentaram o art. 3o das Leis nos. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
colacionando, inclusive, ao Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal, o texto dos dispositivos em questão” (fls. 72) .
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

DO MÉRITO
DOS BENS, DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS
O colegiado a quo esclarece que o ponto fulcral da manifestação de
inconformidade é o conceito de insumo. A decisão destaca que a
Requerente entende que a definição de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulativa do PIS deve ser compreendida de modo
abrangente e que as restrições contidas nas instruções normativas SRF no
247/2002 e 404/2004 são ilegais.
A DRJ, por sua vez, enfatiza que tais INs adotaram o conceito físico para
os insumos corpóreos, tal qual a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados, e uma abordagem funcional no que concerne aos gastos
com serviços. Sob essa perspectiva, considera-se insumo corpóreo tudo
aquilo que é utilizado na prestação de serviços ou que compõe o produto
ou é consumido na sua produção, enquanto que gastos com serviços seria
tudo aquilo que configura elemento necessário (existência do produto ou
serviço) ou relevante (qualidade do produto ou serviço) na atividade da
qual decorre a receita ou faturamento. Destaca ainda que tal entendimento
foi consolidado na Solução de Divergência Cosit no 07, de 23/08/2016, que
têm efeito vinculante no âmbito da RFB.
Todavia, a câmara baixa não ignora a decisão do Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.221.170-PR, proferida na sistemática dos
recursos repetitivos, a qual deu uma interpretação mais extensiva ao
conceito de insumo, considerando os critérios da essencialidade ou
relevância dos gastos. Destaca que na esteira da Decisão do STJ, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que formalizou orientação quanto à
dispensa de contestação e recursos nos processos judiciais que versem
acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União no bojo da
decisão do STJ, bem como delimitou o alcance do julgado para fins de
observância da tese por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O colegiado a quo observa que “se por um lado a sobredita decisão do STJ
afastou o critério mais restritivo adotado pelas Instruções Normativas
SRF no 247, de 2002 e 404, de 2004, por outro lado, igualmente, repeliu
que fosse adotado critério demasiado elastecido, o qual iria desnaturar a
hipótese de incidência das contribuições do PIS e da Cofins” (fls. 79).
A decisão piso lembra que o conceito de insumo pela decisão do Superior
Tribunal de Justiça não corresponde necessariamente àquele de custos e
despesas operacionais, podendo haver despesas ligadas à atividade
precípua do contribuinte que, nem por isso, podem ser consideradas
essenciais ou relevantes para fins de apuração de créditos. Assim, a análise
da essencialidade e relevância deve considerar o processo produtivo
(análise objetiva) e não a percepção do produtor (análise subjetiva).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Por fim, o colegiado a quo destacou que, em vista da multiplicidade
situações e a possibilidade de conclusões divergentes, foi editado o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, vinculante no
âmbito da RFB, com orientação sobre a aplicação concreta do conceito de
insumo definido no julgamento do RESP 1.221.170/PR, e com base nele
passou à análise dos itens glosados e impugnados.
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
A decisão recorrida destaca que a contratação de serviços de mão-de-obra
temporária a que se refere as notas fiscais emitidas pela empresa Certo
Recursos Humanos Ltda, descritas no Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, foi objeto de glosa pela autoridade fiscal, com esteio
no entendimento de que tais serviços não enquadrariam no conceito de
insumos previsto na Instrução Normativa RFB no 247, de 2002.
Já na análise do mérito, a DRJ pondera que a contratação de empresa para
disponibilização de mão-de-obra temporária pode ser considerada insumo
para fins de apuração de crédito da não cumulatividade desde que aplicada
diretamente na produção de bens destinados à venda. Ressalta que tal
entendimento encontra-se consignado na Solução de Consulta no 105 -
Cosit, de 31 de janeiro de 2017.
Todavia, o colegiado a quo enfatiza que, apesar da afirmação de que a
mão-de-obra contratada foi aplicada diretamente em seu processo
produtivo, a Requerente não apresentou os contratos de trabalho
temporário com a Certo Recursos Humanos Ltda para comprovar suas
alegações.
A esse respeito, a DRJ ressalta que “o contrato de prestação de serviço
temporário é elemento indispensável para se provar que a mão-de-obra
contratada e paga no período foi aplicada diretamente na produção. Este
deve discriminar a natureza específica da atividade a ser desenvolvida
pelos contratados na contratante Stoller do Brasil Ltda, referindo-se à
função de cada trabalhador, além de dever guardar equivalência com os
valores das notas fiscais emitidas nos meses de outubro e dezembro de
2006, de acordo com a planilha de fls. 22 e 23 dos autos”. (fls. 81).
Nesse diapasão, o colegiado a quo decidiu por manter as glosas dos
créditos calculados sobre os referidos serviços de mão-de-obra temporária,
na medida em que a requerente não fez prova dos fatos alegados.
EMBALAGENS SECUNDÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO E
TRANSPORTE
Neste ponto, o colegiado a quo ressalta a diferença entre “embalagens de
apresentação” e “embalagens de transporte”. Ressalva que enquanto
aquelas integram o processo de produção e, por conseguinte, o produto,
estas são aplicadas apenas após a finalização das etapas produtivas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Destaca que somente os gastos com embalagens de apresentação podem
ser considerados insumos para fins de apuração de créditos de PIS e
COFINS.
Como base em tal entendimento, reputa como corretas as glosas
promovidas pela fiscalização em relação às “chapas de eucatex e pallets
adquiridos pela empresa para uso como material de suporte e apoio dos
fardos e vasilhames, utilizados para o transporte dos produtos fabricados
pela requerente, por não se tratarem de insumos consumidos diretamente
na fabricação dos produtos” (fls. 83).
CAIXAS DOSADORAS
Dadas as informações prestadas pela Recorrente, o colegiado a quo
entendeu que as caixas dosadoras seriam acessórios do produto final
(inoculantes), enquadrando-se, assim, como produtos adquiridos para
revenda, o que geraria direito a desconto de créditos na forma do art. 3o,
inciso I, da Lei no 10.637, de 2002.
Todavia, conforme destacado pela decisão de piso, “o produto descrito nas
notas fiscais emitidos pela empresa, relacionadas no Anexo II ao Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal, a fls. 22 e 23 dos autos, não se
refere a “caixas dosadoras”, mas a “etiquetas” , “rótulos” e “bulas”, as
quais não comportam apuração de créditos, conforme já explicitado no
tópico anterior [que trata das embalagens aplicadas após a finalização do
produto]”. (fls. 83).
PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS
Na análise dos créditos apurados em relação à aquisição de peças para a
manutenção de empilhadeiras, a DRJ entendeu que as glosas foram
indevidas, já que tais equipamentos são de utilização no transporte interno
de matérias-primas e produtos e, portanto, seriam empregados no processo
produtivo da Recorrente. Diante disso, decidiu-se pelo restabelecimento
dos valores glosados sobre as aquisições de serviços de manutenção de
empilhadeiras do fornecedor Ednelson Aparecido Pommer – ME.
FRETE DE PRODUTOS IMPORTADOS PARA DESLOCAMENTO
NO TERRITÓRIO NACIONAL
Em relação às despesas com frete para o deslocamento de insumos
importados dentro do território nacional, a DRJ destaca que a Recorrente
baseia seu argumento pela pertinência do direito creditório no disposto no
§ 3o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
O colegiado a quo ressalta que, se interpretado de maneira isolada, o
disposto no § 3o levaria à conclusão de que quaisquer custos e despesas
pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País implicariam o direito a
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

crédito. No entanto, a decisão de piso enfatiza a necessidade de que se faça
uma interpretação sistemática do art. 3o.
De acordo com a DRJ, o parágrafo 3o estabelece critérios restritivos
(materiais e temporais) aos gastos geradores de créditos estipulados nos
incisos (I a XI) do caput do art. 3o e estes, por sua vez, não contemplam
disposição legal específica a respaldar o crédito sobre os valores pagos a
título de frete na aquisição de produtos, motivo pelo o colegiado concluiu
pela manutenção das glosas efetuadas pela fiscalização.
Irresignada com o r. decisum, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
97/110), no qual:
1) Argumenta que se consideradas unicamente as disposições da Instrução
Normativa SRF no 247/2002, o direito ao crédito da PIS restringir-se-ia aos
insumos diretamente empregados ao produtos ou consumidos na produção
destes. Ressalta que quando da decisão de piso, o STJ já havia proferido
acórdão no âmbito do Recurso Especial no 1.221.170/PR, no qual foi
decido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Em seguida assevera que “essa magistral compreensão, que deve ser
aplicada pela autoridade administrativa a cada caso concreto, por si só,
já justificaria o provimento do presente recurso, eis que a decisão ora
recorrida, como afirmado acima, fundamentou-se como razão de decidir
no argumento de que os bens ou serviços adquiridos deveriam, necessária
e obrigatoriamente, serem aplicados ou consumidos na elaboração do
produto destinado à venda para possibilitarem o creditamento da
Contribuição ao PIS” (fls. 104).
2) Destaca que após proferida a decisão recorrida, foi editada a Nota SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
da
Coordenação
Geral
de
Representação Judicial da Fazenda Nacional. Em seguida reproduz alguns
trechos da referida nota que fazem considerações acerca dos critérios da
essencialidade ou relevância, de acordo com a decisão do STJ.
3) Por fim, passa a tratar especificamente das glosas realizadas pela
unidade da RFB responsável pela fiscalização:
I - Chapas de eucatex para material de apoio dos fardos
A Recorrente repisa os mesmo argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

II - Contratação de mão de obra temporária
Em relação a esses gastos, a Recorrente afirma que se trata de mão de obra
aplicada diretamente em seu processo produtivo (mão de obra aplicada em
sua fábrica) e que tais contratações foi realizadas de acordo com os
critérios da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
III - Frete de produtos importados
Também neste item são repetidas basicamente as razões de recurso
trazidas em primeira instância (transcritas acima).
IV – Caixas Dosadoras, etiquetas, rótulos e bulas
Conforme destacado acima, a decisão de piso conclui que a glosa deveria
ser mantida, pois, apesar de a Recorrente ter informado à fiscalização que
os itens adquiridos de JOSE EVANDRO COVO EPP seriam caixas
dosadoras, as notas referentes ao créditos glosados indicaram se tratar de
etiquetas.
À vista dessa decisão, a Recorrente passou a pugnar, em seu recurso, a
pertinência dos créditos também em relação a etiquetas, rótulos e bulas.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

3. Do direito
3.1. Do direito ao crédito da contribuição ao PIS
Após uma breve descrição dos fatos, a Recorrente dá início a suas razões de
recurso destacando a necessidade de que seja aplicado ao caso concreto o entendimento fixado
na decisão proferida pelo STJ no âmbito do Recurso Especial no 1.221.170-PR. Destaca que tal
decisão trouxe uma interpretação mais extensiva do conceito de insumo do que aquela
preconizada pela Instrução Normativa SRF no 247/2002, e assevera que a decisão recorrida
fundamentou-se no entendimento “de que os bens ou serviços adquiridos deveriam, necessária e
obrigatoriamente, serem aplicados ou consumidos na elaboração do produto destinado à venda
para possibilitarem o creditamento da Contribuição ao PIS”.
A respeito desse ponto, cumpre registrar que, diferentemente do que argumenta a
Recorrente, não me parece que o acórdão recorrido tenha desconsiderado a decisão proferida
pelo STJ ou que as razões decidir tenham se pautado nos critérios da Instrução Normativa no
404. Conforme destacado no relatório acima, a decisão de piso faz menção expressa não só ao
que fora decidido no Recurso Especial no 1.221.170-PR como também menciona as orientações
contidas na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN. Aliás, ao contrário do que afirma a
Recorrente, a decisão recorrida foi proferida após a edição de tal nota.
Ademais, as referências do colegiado a quo às Instruções Normativas SRF no 247,
de 2002 e 404, de 2004, foram claramente feitas com o intuito de contextualizar o critério
adotado pela unidade origem à época da análise dos créditos. Já em relação aos critérios que
lastrearam a decisão recorrida, o seguinte trecho é bastante elucidativo (fls. 79):
Feitos tais esclarecimentos, passa-se a analisar os pontos controvertidos do presente
processo, relacionados ao conceito e ao alcance do termo insumo, conforme nova
interpretação dada pelo STJ e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, na
ordem das razões expostas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Um fato a respaldar tal conclusão é a reversão das glosas em relação às peças
utilizadas na manutenção de empilhadeiras. Tivesse a decisão de piso se pautado exclusivamente
nas disposições da IN SRF no 247/2002, não teria reconhecido direito a crédito em relação a tais
itens, já que eles não sofrem alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produtos da Recorrente.

3.2. Da compensação de créditos glosadas
3.2.1. Chapas de eucatex para material de apoio dos fardos
Ao analisar tais itens, a fiscalização traçou a diferenciação entre “embalagens de
apresentação” e “embalagens de transporte”, sendo estas incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização e aquelas incorporadas apenas após a conclusão do processo
produtivo, destinando-se tão somente ao transporte dos produtos acabados.
Com base em tal diferenciação, a unidade de origem realizou a glosa do créditos
apurados em relação à aquisição dos itens Chapas de eucatex p/ material de apoio dos fardo,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

por serem dispêndios realizados após o processo de produção e por não haver previsão legal para
aproveitamento de crédito em relação a eles. Na mesma linha seguiu o colegiado quo, mantendo
a glosa.
Levando-se em consideração o conceito de insumos geradores de créditos da não
cumulatividade do PIS, estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, há de se concluir que somente podem ser
classificados como insumos (para fins do disposto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002)
os bens ou serviços que cumulativa atendam aos critérios de essencialidade ou relevância e que
sejam empregados durante a produção do bem ou na prestação do serviço.
Portanto, de regra, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do
processo de produção não podem ser considerados insumos geradores de créditos do PIS. De
acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018,
apenas em hipótese excepcionais não haverá a prevalência dessa regra. Para que fique melhor
esclarecido, transcrevo trecho em que o parecer trata do assunto:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
[...]
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas
atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
(grifo nosso)
Diante disso, há que se concluir, que os gastos com embalagens para transporte
não se enquadram, a priori, como insumos para fins de apuração de créditos do PIS. Somente em
se tratando de exceções justificadas é possível o aproveitamento de créditos em relação a tais
dispêndios.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

No caso concreto, a Recorrente informa que “[as] chapas são fundamentais para
a sustentação no transporte e proteção mecânica dos diversos tipos de embalagens envasada”.
Porém, além dessa informação, não há nada nos autos a respaldar a essencialidade desses itens
para garantia da integridade dos produtos, ou seja, não há nenhuma evidência de que subtraídos
tais itens a distribuição dos produtos restaria inviabilizada ou que a sua incolumidade estaria
severamente comprometida.
Neste sentido, transcrevo a seguir a ementa de duas decisões da CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. Na primeira, seguindo a regra, decidiu-se pela
impossibilidade de apuração de créditos em relação aos gastos com embalagens de transporte.
Na segunda. o direito ao crédito foi reconhecido devido à constatação de que as embalagens
seriam absolutamente essenciais para garantir a integridade do produto, dadas suas
características:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
[...]
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO,
COMO
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições não cumulativas os bens utilizados no processo produtivo, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a sua finalização, salvo exceções
justificadas, nas quais não se enquadram as embalagens para transporte.
[...]
(Acórdão 9303-009.651, de 16 de outubro de 2019, da – 3a Turma da CSRF)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
[...]
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS À
GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à garantia
da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de madeira, algumas
inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente sobre os bens em produção,
os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos para venda, gerando, assim, a sua
aquisição, direito a crédito.
[...]
(Acórdão 9303-008.315, de 20 de março de 2019, da – 3a Turma da CSRF)

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Pelo exposto, voto por manter as glosas em relação ao item Chapas de eucatex
para material de apoio dos fardos.

3.2.2. Contratação de mão de obra temporária
Em relação a estes gastos, a Recorrente argumenta a possibilidade de apuração de
créditos da não cumulatividade da PIS por se tratar, segundo ela, da contratação de mão de obra
temporária para trabalhar em sua fábrica.
Em se tratado da terceirização de mão de obra, é plenamente possível que os
gastos dispendidos com esses serviços sejam classificados como insumos geradores de crédito do
PIS, desde que, obviamente, reste comprovado que a mão de obra cedida foi aplicada
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
da pessoa jurídica contratante. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, ao
tratar especificamente do tema, esclarece:
126. Deveras, na hipótese de contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra
(terceirização de mão de obra) somente se vislumbra que o serviço prestado por esta
pessoa jurídica (disponibilização de força de trabalho) seja considerado insumo se a
mão de obra cedida for aplicada diretamente nas atividades de produção de bens
destinados à venda (ou na produção de insumos utilizados na produção de tais bens –
insumo do insumo) ou de prestação de serviços desempenhadas pela pessoa jurídica
contratante.
[...]
129. Nesses termos, pode-se concluir que, na hipótese de contratação de pessoa jurídica
fornecedora de mão de obra, somente haverá a subsunção ao conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se a mão de obra
cedida pela pessoa jurídica contratada atuar diretamente nas atividades de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços protagonizadas pela pessoa jurídica
contratante. Diferentemente, não haverá insumos: a) se a mão de obra cedida pela
pessoa jurídica contratada atuar em atividades-meio da pessoa jurídica contratante (setor
administrativo, vigilância, preparação de alimentos para funcionários da pessoa jurídica
contratante, etc.); b) se, por qualquer motivo, for declarada irregular a terceirização de
mão de obra e reconhecido vínculo empregatício entre a pessoa jurídica contratante e as
pessoas físicas.
Ocorre que, no caso concreto, apesar de a Recorrente afirmar que a mão de obra
temporária atuou no seu processo de fabricação, a informação constante nos autos não vai além
dessa afirmação. Não há qualquer documento a respaldar essas informações, tampouco que
permitam determinar em que fase do processo produtivo a mão de obra teria sido empregada,
quais funções foram supridas a partir dela, na produção de quais produtos os trabalhadores
laboraram. Lembremos que, em se tratando de um fato constitutivo de um direito, caberia à
Recorrente a prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Posto isso, voto por manter as glosas em relação aos créditos apurados com base
nesses gastos.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

3.2.3. Frete de produtos importados
A fiscalização glosou os crédito apurados sobre os fretes de produtos importados,
contratados junto à empresa Transworth Serviços Rodoviários Ltda. Entendeu a autoridade fiscal
que, por não integrarem o conceito de valor aduaneiro, tais dispêndios não se enquadrariam à
disposição do art. 7o da Lei no 10.865/2004 e, assim, não seria possível a apuração dos créditos
previstos no art. 15 da mesma lei.
A ora Recorrente, então, apresentou manifestação de inconformidade
argumentando se tratar de contração de serviço nacional e, por isso, o direito ao crédito estaria
amparado no § 3o do art. 3° da Lei no 10.637/2002. Salientou ainda que esses dispêndios
enquadrar-se-iam na previsão contida no art. 3o, inciso II, da dessa Lei.
Ao decidir acerca dos argumentos da então manifestante, a DRJ argumentou que
não cabia interpretação com base apenas no disposto no § 3o do art. 3° da Lei no 10.637/2002,
sob o risco de se chegar à conclusão de que todo e qualquer custo e despesa incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no País acarretaria direito a crédito. Ademais, o
colegiado a quo entendeu que no art. 3° da Lei no 10.637/2002 (analisado na íntegra) não haveria
previsão a respaldar o credito sobre as despesas em análise.
Diante dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisou o
mesmo argumento que trouxera na manifestação de inconformidade.
Exposto o contexto fático, deixo desde já consignado que no meu entendimento o
serviço de frete contratado dentro do mercado interno, prestado por empresa nacional, com
intuito de promover o deslocamento de insumos importados do recinto aduaneiro até o
estabelecimento do importador não se confunde com o frete contratado na importação e,
portanto, não está adstrito aos ditames da Lei no 10.865/2004 para fins de apuração de créditos
do PIS.
Entendo que em se tratando de serviço de frete contratado junto a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil para o transporte, dentro do território nacional, de insumos utilizados na
produção do contratante, é plenamente possível o enquadramento desses dispêndios como
insumo para fins apuração de créditos do PIS com fulcro na previsão do art. 3°, inciso II, da Lei
n° 10.637/2002.
Ademais, tomando por base o critério da essencialidade consagrado no
julgamento do REsp 1.221.170/PR, julgo ser inviável dissociar os insumos adquiridos para a
utilização no processo de industrialização dos gastos necessários para o seu deslocamento até o
estabelecimento fabril do adquirente.
De maneira análoga, no acórdão no 9303-011.406, a CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS concluiu que o valor dispendido na contratação de serviços de frete para
o deslocamento de insumos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte garante direito a
apuração de créditos da não cumulatividade. Analisando-se o teor do acórdão, vê-se que o cerne
dessa decisão está no fato destes gastos integrarem o custo de aquisição dos insumos. Eis a
ementa:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre os armazéns até a fábrica da empresa
[...]
(Acórdão 9303-011.406, de 20 de março de 2019, da – 3a Turma da CSRF)
Posto isso, voto por reverter as glosas efetuadas pela fiscalização no que tange aos
valores dispendidos pela Recorrente na contratação de serviços de frete da pessoa jurídica
TRANSWORTH SERVICOS RODOVIARIOS LTDA para o deslocamento de insumos
importados (notas fiscais: 341, 4877, 4876, 344, 4895, 352, 4927 e 99), no valor de R$ 283,65,
no 2o trimestre de 2007.

3.2.4. Caixas Dosadoras, etiquetas, rótulos e bulas
Intimada pela fiscalização a prestar informações acerca dos insumos que
acarretaram os créditos da COFINS no período, a Recorrente informou que os bens adquiridos
do fornecedor JOSE EVANDRO COVO EPP (CNPJ 68.168.046/0001-68) referiam-se à
aquisição de Caixas dosadoras utilizadas como acessórios (vide parágrafo 9, item 24, do
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL às 14).
Acontece que de acordo com o ANEXO II do TERMO DE ENCERRAMENTO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 20/21), que segundo a fiscalização foi elaborado também a
partir de informações prestadas pela Recorrente, as notas fiscais de aquisição deste fornecedor no
período indicam se tratar de bulas e etiquetas.
No DESPACHO DECISÓRIO (fls. 26, com base na análise realizada pela
unidade de origem da RFB, registrada às fls. 12/24), a fiscalização glosou os créditos apurados
em relação a estas aquisições, apontado que elas não geram direito a crédito. A ora Recorrente,
então, apresentou manifestação de inconformidade defendendo o direito a crédito referente às
caixas dosadoras adquiridas (fls. 41/42).
Ao julgar a manifestação do contribuinte, o colegiado a quo destacou que, a
considerar as informações prestadas, as caixas dosadoras seriam acessórios do produto final
industrializado pelo contribuinte (inoculantes, que são insumos biológicos para substituição de
fertilizantes ou fixadores biológicos de nitrogênio). Nessa condição, deveriam ser considerados
como produtos adquiridos para revenda e, portanto, garantiriam direito a crédito.
No entanto, a decisão recorrida destaca que o produto descrito nas notas fiscais
emitidas pelo fornecedor JOSE EVANDRO COVO EPP, no período em análise (2o trimestre de
2007), não se referem a “caixas dosadoras”, mas sim a “etiquetas”, “rótulos” e “bulas”, os quais
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

(segundo a DRJ) não comportariam apuração de créditos, em razão do mesmo entendimento
esposado na análise do item EMBALAGENS SECUNDÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO E
TRANSPORTE.
Na esteira da decisão piso, a ora Recorrente apresenta as seguintes razões de
Recurso (fls. 109/110):
No tocante às caixas dosadoras, a decisão entende que dão direito ao crédito. Contudo,
ao analisar o referido item entendeu que as notas fiscais elencadas a fl. não se referem
às caixas dosadoras, mas a etiquetas, rótulos e bulas, que no seu entender não dariam
direito ao crédito.
Da simples análise das notas constantes a fl., verifica-se que a fiscalização glosou a
aquisição de rótulos, etiquetas e bulas.
As etiquetas, rótulos e bulas, da mesma forma dão direito ao crédito, eis que essenciais e
integram acessoriamente os inoculantes, tais como as caixas dosadoras.
Vê-se, assim, que no recurso, a Recorrente passou a defender a possibilidade de
aproveitamento de crédito também em relação à aquisição de etiquetas, rótulos e bulas.
Considerando que em sua peça recursal, a Recorrente não reclama a existência de
erros nas informações das notas fiscais listadas no ANEXO II DO TERMO ENCERRAMENTO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 20), mas, sim, passa a pugnar pela apuração de crédito em
relação aos bens nele descritos, infere-se que a informação do ANEXO II esteja correta e os
produtos adquiridos de JOSE EVANDRO COVO EPP (notas fiscais: 1055, 1056, 1069, 1126,
1133 e 1132) sejam, de fato, etiquetas, rótulos e bulas.
Estabelecido esse contexto fático, entendo que, em tese, uma vez comprovado que
se trata de etiquetas e rótulos que têm a função de identificar ou prestar informações acerca dos
produtos aos consumidores, esses itens poderiam dar direito a crédito, visto que, nesses casos,
embora não integrem a composição do produto em si, a operação de etiquetagem/rotulagem é
uma das fases do processo de industrialização e, nesse sentido, atende ao critério de relevância
para fins da apuração de créditos da referida contribuição. O mesmo vale para as bulas, que, em
uma definição corrente, são impressos que contêm informações sobre a composição dos
produtos, modo de utilização e contraindicações.
Ocorre que, no caso ora analisado, a não ser pelos lacônicos argumentos
constantes na peça recursal, não há nos autos nenhuma prova acerca da utilização desses itens no
processo produtivo da Recorrente.
Dito isso, convém destacar que, quando se trata de um direito creditório, o ônus
probatório é do contribuinte, que é quem alega a sua existência. Nesse ponto, não se pode olvidar
das normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que incumbem àquele que alega ter um direito o ônus de comprová-lo.
Assim, não estando comprovado que os itens em questão foram de fato utilizados
na atividade de produção, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste particular,
para manter as glosas efetuadas pela fiscalização.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter parte das glosas efetuadas pela fiscalização, no valor de R$ 283,65 (duzentos e oitenta e
três reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator Designado.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre conselheiro relator, respeitosamente
divergimos do seu entendimento apenas para dar provimento ao Recurso Voluntário em maior
alcance, no sentido de reverter as glosas relacionadas às Chapas de Eucatex.
Por se tratar de material de embalagem destinado ao acondicionamento do
produto, e cujo objetivo é deixá-lo em condições de ser estocado e comercializado, deve ser
considerado insumo de produção e, via de consequência, gerar direito a crédito das contribuições
ao PIS e da COFINS no regime da não-cumulatividade.
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “[...] o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do
qual o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar
elemento estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando
menos, que a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
No presente caso, em linha com o referido julgamento, as Chapas de Eucatex se
enquadram no conceito de insumos, uma vez que a sua subtração implica em substancial perda
de qualidade do produto, realçando a sua essencialidade, por permitir que o produto
comercializado tenha sua integridade garantida até a sua entrega definitiva, participando
efetivamente da sua venda, ao servir de proteção quando estes são submetidos a armazenamento
e transporte.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3001-002.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906624/2012-68

Por todo o exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário em maior
alcance, no sentido de reverter também as glosas relacionadas às Chapas de Eucatex.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 138
DF CARF MF
Original